Tribunal: STF
Processo: RE 729157
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REJEIÇÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E ESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A controvérsia deste autos é diversa daquela que será examinada no RE 626.489-RG/SE, Rel. Min. Ayres Britto, com repercussão geral reconhecida, o que afasta o pedido de sobrestamento deste apelo extremo.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.